Tribunal: TJSP
Processo: 1000883-90.2024.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, IV, CPC – LITIGÂNCIA PREDATÓRIA – INOCORRÊNCIA – REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo sem resolução de mérito, fundada em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, IV, CPC – LITIGÂNCIA PREDATÓRIA – INOCORRÊNCIA – REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo sem resolução de mérito, fundada em suposta litigância predatória, exige prova inequívoca da irregularidade da representação processual, o que não se verifica no caso concreto. Constatado que a autora tinha plena ciência da demanda e manifestou vontade de ajuizá-la, não se caracteriza advocacia predatória. Em atenção ao princípio da primazia da resolução do mérito, impõe-se o aproveitamento dos atos processuais já praticados e a remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Recurso provido para anular a sentença de extinção e determinar o processamento da ação.